Tribunal: STJ
Processo: 0002544-59.2018.8.26.0606
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2580311 - SP(2024/0069819-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: R K DOS S V
ADVOGADOS
: JOÃO FRANCISCO RAPOSO SOARES - SP221390
LUCAS VINICIUS SALOME - SP228372
RAFAEL ROXO REINISCH - SC027249
DANIEL MACHADO PIUVEZAM - SP374411
JHONATAN MORAIS BARBOSA - SC057770
RAFAEL ROXO REINISCH - RS069973
GUILHERME SILVA ARAUJO - SP457352
ANDRE DIAS CARDOSO OLIVEIRA COLARES - DF072024
JULIA LEIVAS DE SOUZA - SC073001
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 182 DO
STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário diante da
ausência de repercussão geral dos Temas n. 182 e
181 do STF.
1.2. A parte agravante defende a inaplicabilidade dos
Temas n. 182 e 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Definição da existência de repercussão geral da
questão relativa à valoração das circunstâncias
judiciais previstas no
do Código Penal, para
art. 59
fins de fixação da pena-base.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
há necessidade de discussão ou superação de óbices
de
admissibilidade
que
resultaram
no
não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n.
firmou o entendimento de que "não
742.460-RG/RJ,
apresenta repercussão geral o recurso extraordinário
que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no
do Código
art. 59
Documento eletrônico VDA54066474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 9b2aad13-7166-4e25-b091-d4bf59dd8495

Penal, na fundamentação da fixação da pena-base
pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria
infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF).
3.2. Verifica-se que a dosimetria da pena foi
decidida com base nas circunstâncias judiciais do
do Código Penal, atraindo a aplicação do
art. 59
Tema n. 182 do STF, que define a matéria como
infraconstitucional e, portanto, sem repercussão geral.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 9b2aad13-7166-4e25-b091-d4bf59dd8495

AgRg no RE no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2580311 - SP (2024/0069819-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: R K DOS S V
ADVOGADOS
: JOÃO FRANCISCO RAPOSO SOARES - SP221390
LUCAS VINICIUS SALOME - SP228372
RAFAEL ROXO REINISCH - SC027249
DANIEL MACHADO PIUVEZAM - SP374411
JHONATAN MORAIS BARBOSA - SC057770
RAFAEL ROXO REINISCH - RS069973
GUILHERME SILVA ARAUJO - SP457352
ANDRE DIAS CARDOSO OLIVEIRA COLARES - DF072024
JULIA LEIVAS DE SOUZA - SC073001
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
TEMA
N.
182
DO
STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário diante da
ausência de repercussão geral dos Temas n. 182 e 181
do STF.
1.2. A parte agravante defende a inaplicabilidade dos
Temas n. 182 e 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Definição da existência de repercussão geral da
questão relativa à valoração das circunstâncias judiciais
previstas no
do Código Penal, para fins de
art. 59
fixação da pena-base.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
Documento eletrônico VDA53768168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:00
Código de Controle do Documento: b816984d-43fd-4bc1-8d5b-3485d1e3753a

admissibilidade que resultaram no não conhecimento de
recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n.
742.460-RG/RJ, firmou o entendimento de que "não
apresenta repercussão geral o recurso extraordinário
que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no
do Código
art. 59
Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo
juízo sentenciante, porque se trata de matéria
infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF).
3.2. Verifica-se que a dosimetria da pena foi
decidida com base nas circunstâncias judiciais do art. 59
do Código Penal, atraindo a aplicação do Tema n. 182
do STF, que define a matéria como infraconstitucional e,
portanto, sem repercussão geral.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário assim ementada (fl. 1.002):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO
STF.
DIREITO
PENAL.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59
DO CÓDIGO PENAL. TEMA N. 182 DO STF. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta que a negativa de seguimento fundada no
Tema n. 182 do STF teria sido indevida, porquanto a majoração da pena-base
pelas consequências do crime não encontraria lastro probatório idôneo e já teria
sido afastada em acórdão paradigma, de modo que a controvérsia seria
eminentemente jurídica e não demandaria revolvimento fático-probatório.
Documento eletrônico VDA53768168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:00
Código de Controle do Documento: b816984d-43fd-4bc1-8d5b-3485d1e3753a

Defende que a negativa de seguimento por incidência do Tema n. 181
do STF teria sido fundamentada de forma genérica e inidônea, em afronta a
dispositivos constitucionais, assinalando que a irresignação não se limitaria a
discutir pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, mas também
veicularia ilegalidade na superação da desclassificação da conduta para o
-
art. 215
A do Código Penal.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido e os autos sejam remetidos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.

VOTO
O STF, ao julgar o AI n. 742.460-RG/RJ, firmou o entendimento de
2.
que "não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a
questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no
do Código
art. 59
Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante,
porque se trata de matéria infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF).
Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias
judiciais previstas no
do Código Penal. Fixação da pena-
art. 59
base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios
constitucionais da individualização da pena e da fundamentação
das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional.
Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não
conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso
extraordinário que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no
do Código Penal, na
art. 59,
fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante,
porque se trata de matéria infraconstitucional.
(AI n. 742.460-RG, relator Ministro Cezar Peluso, julgado em
DJe de
)
27/8/2009,
25/9/2009.
No caso, ao examinar a controvérsia, este Superior Tribunal assim se
manifestou (fls. 921-922):
No tocante à dosimetria da pena, consta no acórdão embargado
que:
Ocorre que o Tribunal de origem fundamentou a
valoração negativa desta circunstância nos relatos de
que a vítima teve problemas para continuar seus estudo
.
e sua rotina, tendo necessitado e tratamento psicológico
Assim, havendo prova oral suficiente, consistente no relato
da ofendida e nos depoimentos testemunhais, a prova
pericial se mostrou desnecessária às instâncias de origem,
que, com discricionariedade vinculada para valorar as provas
produzidas no caso e mediante apresentação de
Documento eletrônico VDA53768168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:00
Código de Controle do Documento: b816984d-43fd-4bc1-8d5b-3485d1e3753a

fundamentação suficiente, consideraram comprovados os
traumas psicológicos carregados pela vítima.
No mais, como é cediço, as consequências a serem
consideradas para a fixação da reprimenda básica acima
do mínimo legal devem ser anormais à espécie,
extrapolando o resultado típico esperado da conduta,
espelhando, por conseguinte, a extensão do dano
produzido pela prática criminosa, pela sua repercussão
para a própria vítima ou para a comunidade.
No presente caso, portanto, o Tribunal
consignou
a quo
um abalo emocional que gerou consequências à vítima
que ultrapassaram as normais ao tipo penal, uma vez
que a ofendida teve toda a sua vida particular alterada
em razão do trauma gerado pelo crime ora em questão.
Conforme entendimento desta Corte Superior, é "igualmente
válida majoração da pena-base pelas consequências,
porquanto foi destacado o trauma psicológico causado na
vítima, a qual 'passou a conviver com medo frequente, não
conseguia mais andar sozinha pela rua" (AgRg no HC n.
482.345/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
17/9/2019,
23/9/2019)
[...]
Ademais, tendo sido reconhecido pelo Tribunal de
origem que as consequências foram por demais
gravosas à vítima, tenho que a mudança da conclusão
alcançada pelo acórdão recorrido para acolher a
argumentação de que não houve comprovação de que a
ofendida fora efetivamente acometido das sequelas
psicológicas, exigiria o reexame das provas, o que é
vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o
Tribunal é soberano na análise do acervo fático- a quo
. (e-
probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF)
STJ, fls. 840-841; grifou-se.)

No segundo acórdão apontado como paradigma, a Quinta Turma
compreendeu que:

Sobre esse tema, a 5a Turma do C. Superior Tribunal de
Justiça
entende
que
o
abalo
emocional,
como
consequência do crime de estupro, só pode ser usado
como fundamento para o aumento da pena-base quando
se mostrar superior àquele que já é inerente ao tipo penal
. (AgRg nos E Dcl no AR Esp 1923215/AM, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
D Je de
.
26/4/2022,
29/4/2022)
Assim, a consideração sobre o abalo emocional, diante da
violência que a vítima foi submetida, constitui uma
consequência natural da ação criminosa, portanto, elementos
do próprio tipo penal. (STJ - HABEAS CORPUS HC 427906
SP 2017/0317901-0 (STJ). Data de publicação:
.
14/03/2018)
Em relação à exasperação da pena pelas consequências
do crime, a sentença, considerou que estas exorbitaram
ao que ordinariamente ocorre nos crimes da espécie,
uma vez que a vítima apresenta abalo emocional,
todavia, não constam dos autos estudo psicossocial
elaborado por equipe multidisciplinar apto a corroborar
tais alegações ou fundamentação idônea que demonstre
que a conduta denota maior reprovabilidade pelo
. (grifou-se.)
resultado do crime
Documento eletrônico VDA53768168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:00
Código de Controle do Documento: b816984d-43fd-4bc1-8d5b-3485d1e3753a

Ambos os julgados entenderam que a valoração das
consequências do crime, para justificar a majoração da pena,
devem extrapolar as normais do tipo penal, não havendo
divergência quanto a esse ponto. No presente caso, entretanto,
diversamente daquele, as instâncias ordinárias compreenderam
que o abalo emocional gerado na vítima ultrapassou o normal do
tipo penal e o acórdão embargado entendeu que alterar essa
conclusão implicaria em revolvimento de conteúdo fático-
probatório dos autos.
Dentro desse contexto, ratifica-se a conclusão de ausência de
divergência jurisprudencial.
Verifica-se, portanto, que a dosimetria da pena foi decidida com base
nas circunstâncias judiciais do
do CP, o que enseja a aplicação do Tema n.
art. 59
182 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento
de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos
do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA53768168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:00
Código de Controle do Documento: b816984d-43fd-4bc1-8d5b-3485d1e3753a

TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL.
OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA53768168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:00
Código de Controle do Documento: b816984d-43fd-4bc1-8d5b-3485d1e3753a

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg nos EAREsp 2.580.311 / SP
Número Registro: 2024/0069819-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00025445920188260606 000254459201882606061042018 0002544592018826060610420181362018
25445920188260606 254459201882606061042018 2544592018826060610420181362018
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : R K DOS S V
ADVOGADOS
: JOÃO FRANCISCO RAPOSO SOARES - SP221390
LUCAS VINICIUS SALOME - SP228372
RAFAEL ROXO REINISCH - SC027249
DANIEL MACHADO PIUVEZAM - SP374411
JHONATAN MORAIS BARBOSA - SC057770
RAFAEL ROXO REINISCH - RS069973
GUILHERME SILVA ARAUJO - SP457352
ANDRE DIAS CARDOSO OLIVEIRA COLARES - DF072024
JULIA LEIVAS DE SOUZA - SC073001
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL -
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA54054207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:41:37
Código de Controle do Documento: 5054c620-4c7e-49eb-b77a-535aff3f0362

AGRAVANTE : R K DOS S V
ADVOGADOS : JOÃO FRANCISCO RAPOSO SOARES - SP221390
LUCAS VINICIUS SALOME - SP228372
RAFAEL ROXO REINISCH - SC027249
DANIEL MACHADO PIUVEZAM - SP374411
JHONATAN MORAIS BARBOSA - SC057770
RAFAEL ROXO REINISCH - RS069973
GUILHERME SILVA ARAUJO - SP457352
ANDRE DIAS CARDOSO OLIVEIRA COLARES - DF072024
JULIA LEIVAS DE SOUZA - SC073001
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:41:37
Código de Controle do Documento: 5054c620-4c7e-49eb-b77a-535aff3f0362